Tribunal: TJDFT
Processo: 0727578-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. REDUÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), a uma pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 14 dias-multa. A Defesa suscita nulidade das provas por alegada informalidade na confissão, requer a absolvição por ausência de tipicidade ou desclassificação para tentativa de furto, e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade das provas por suposta confissão informal; (ii) definir se a conduta caracteriza furto consumado ou tentativa; e, (iii) determinar se a pena deve ser reduzida, considerando a menoridade relativa do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão do apelante ocorreu formalmente perante autoridade policial, constituindo confissão extrajudicial válida, corroborada por depoimentos e imagens de vídeo, afastando a preliminar de nulidade.

4. A consumação do furto verifica-se pela adoção da teoria da amotio, bastando a inversão da posse do bem, ainda que momentânea, conforme jurisprudência desta Turma Criminal.

5. Se conjunto probatório comprova autoria e materialidade do crime, incluindo a confissão extrajudicial, depoimentos policiais e imagens captadas, afasta-se a alegação de ausência de provas.

6. Reconhece-se a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), reduzindo-se a pena-base.

7. O regime inicial fechado mostra-se desproporcional, sendo alterado para o semiaberto, nos termos do art. 33 do CP, em razão da pena inferior a 4 anos e da ausência de violência ou grave ameaça no delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A confissão extrajudicial formal, mesmo que retratada em juízo, é válida quando corroborada por outras provas.

2. O furto consuma-se com a inversão da posse do bem subtraído, conforme a teoria da amotio, independentemente da posse mansa e pacífica.

3. A atenuante da menoridade relativa reduz a pena, e a reincidência, embora impeça o regime aberto, não obsta a fixação do regime semiaberto para penas inferiores a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §2o, “c”; 44, II e III; 65, I; 155, § 4o, IV; 77, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1207896, 20180110375168APR, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10/10/2019, DJE 15/10/2019; STJ, AgRg no HC 778.116/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 13/03/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.949.332/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 22/03/2022.